Tribunal: TJMT
Processo: 1027345-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027345-66.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HILDINETH DIVINA MORAES MACIEL - CPF: 055.356.841-80 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da recorrente, deve restar demonstrado, ainda que de forma mínima, o direito pretendido. As alegações tecidas, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027345-66.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1027345-66.2022.8.11.0002

Recorrente:
Hildineth Divina Moraes Maciel

Recorrida:
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Hildineth Divina Moraes Maciel.

Ação:
de indenização por danos morais.

Sentença
(Id.
165757640
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id

165757641
): defendeu a reforma da sentença, sob o fundamento de que se faz presente o dano moral, posto que a ausência de fornecimento de água no bairro em que a recorrente reside persiste por vários meses e ocorre todo ano.

Contrarrazões (Id.
165757644
):
defendeu a manutenção da decisão de origem e o desprovimento do recurso. Sustenta que não há qualquer comprovação do dano moral sofrido pela recorrente, e argumenta que quando informado, pela recorrente, da ausência do fornecimento de água o recorrido enviou-lhe caminhão-pipa, como serviço alternativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027345-66.2022.8.11.0002

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027345-66.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1027345-66.2022.8.11.0002

Recorrente:
Hildineth Divina Moraes Maciel

Recorrida:
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, manejada pela recorrente, ao argumento de falha na prestação de serviço público essencial, pelo
fornecimento irregular e precário de água no bairro da recorrente.

Diante do conjunto probatório apresentado aos autos, verifica-se que não há provas robustas, capazes de direcionar a uma conduta ilícita do recorrido. Ademais, matérias jornalísticas que narram a precariedade do fornecimento de água, desacompanhada de outros elementos comprobatórios que pudessem demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança de suas alegações são insuficientes para caracterizar o dano causado à reclamante

e o pretenso
ato ilícito atribuído ao recorrido que ensejaria o dever de indenizar.

Ainda que
inquestionável a precariedade do fornecimento de água no Município da recorrente e a falha na prestação dos serviços da Concessionária de Água e Esgoto, tal fato, por si só, não tem o condão de configurar danos extrapatrimoniais porque estes pressupõem ofensa grave e de repercussão, sendo certo que os fatos narrados nos autos não possuem o condão de lesionar direito inerente à personalidade, configurando-se mero dissabor cotidiano que não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Em que pese o aborrecimento experimentado pelo tempo transcorrido de precariedade no fornecimento de água, não houve comprovação de qualquer consequência gravosa que pudesse afetar a personalidade da consumidora, de modo a justificar a compensação por dano moral, tendo em vista que
o recorrido demonstrou que realiza o fornecimento de água para a residência da recorrente, via caminhão pipa, conforme vários registos de atendimento anexos aos autos.

Com isso, a teor do que estabelece
o art. 373, I, Código de Processo Civil, a
causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la, in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Note-se que uma vez que o Estado, aqui tomado em ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva prestar serviços não exclusivos da administração pública, imiscuindo-se em relações tipicamente consumeristas, necessária se faz a aplicação, ao caso concreto, das disposições do Código de Defesa do Consumidor, de modo que os “privilégios” da Administração não encontram guarida, nesta hipótese.

Todavia, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do art. 373, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

- INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, o nexo causal entre a conduta do agente e os danos sofridos pelo consumidor.(TJ-MT 10015584220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)’’.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, os danos sofridos pelo consumidor.

Portanto, a recorrente apesar de alegar danos morais, não os comprovou; também padece de comprovação despesas, nem sequer um comprovante de pagamento de caminhão-pipa particular ou nota fiscal, nem registros de atendimento ou protocolo para comprovar que cientificou ou compareceu à sede da recorrida informando a falha na prestação de serviços cometidos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023